Tribunal: TJDFT
Processo: 0723737-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Pela Teoria Maior (art. 50 do CC/02), para a desconsideração da personalidade jurídica deve estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mediante utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios.
2. Constatando que a prova documental contida nos autos evidencia a utilização de máquina de cartão de crédito vinculada à conta bancária pessoal do sócio para o recebimento de valores relacionados à atividade empresarial da pessoa jurídica executada, configura-se cenário de confusão patrimonial, revelando a ausência de separação entre os patrimônios da empresa e do sócio, circunstância que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50, § 2o, III, do CC/02.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.